Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-27.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0008570-27.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Recorrente: João Paulo Crisóstomo da Silva
Recorrido: Ministério Público
Cuida-se de apelação criminal interposta por João Paulo Crisóstomo da Silva objetivando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.
A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, bem como pela fixação da pena no patamar mínimo legal, além da concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.
É a síntese do essencial.
Compulsando o feito, verifica-se que houve atuação desta magistrada, então na condição de titular da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em diversos atos do vertente processo-crime, incluindo-se o recebimento da denúncia em detrimento do ora recorrente e a condução de audiências de instrução (id. 37495994, pp. 01/02; id. 37498463, pp. 01/02; id. 37498475, p. 01).
Aludido enredo é apto a caracterizar o impedimento desta magistrada, em conformidade com que dispõe o art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão” (Nesse sentido: STJ. REsp 1.456.198-PE. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 25.02.2015).
Conforme lecionam Eugenio Pacelli e Douglas Fischer, “quando o juiz, após analisar o processo em primeira instância, passa a integrar órgão colegiado, não se pode recusar que sua atuação em outra instância no mesmo processo impediria a regular revisão da matéria, com manifesta diminuição das possibilidades de alteração do julgado (...)” (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 517).
Ademais, é de se ressaltar que, diversamente do que se sucede com a suspeição, “as hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o julgador e o objeto do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252 e 253), de forma clara e objetiva”, sendo hábeis a ensejarem nulidade processual de cunho insanável, caso não reconhecidas (STJ. RHC 57.488-RS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 17.06.2016).
Destarte, declaro o meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal.
Ao DEJAUX, para livre redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada